Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000759-95.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – REMOÇÃO
EX OFFICIO
– ATO DISCRICIONÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/MOTIVAÇÃO – LEI ESTADUAL N. 555/2014 – PREVISÃO EXPRESSA – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A remoção
ex officio
de policial militar, sem qualquer motivação/fundamentação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública.

Nos termos da jurisprudência pacificada, o ato administrativo de remoção desprovido de qualquer fundamentação/motivação configura violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Geovani Januário de Deus, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no ato de sua transferência, de ofício, do Município de Aripuanã-MT para Juína-MT.

O Impetrante informa que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, desde 16/11/2015, estando lotado na cidade de Aripuanã e que foi surpreendido, no dia 14/01/2022, com a notificação de sua transferência, ou remoção, de ofício, para o Município de Juína, sem qualquer fundamentação ou justificativa.

Salienta que o ato de remoção é desprovido de fundamentação, já que o artigo 51, §2
o
, do Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso – Lei n. 04/1990 – deixa expresso que a remoção, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

Argumenta que a sua transferência não se mostra possível, porque está matriculado no Curso de Direito, no 10
o
Semestre, no campus da Universidade de Mato Grosso – UNEMAT –, na cidade de Aripuanã e, em Juína, não há estabelecimento de ensino congênere, o que viola o artigo 114, do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei n. 555/2014), e o artigo 52, da Lei n. 04/1990.

Enfatiza que sua companheira, Tamiris Evelin Kurunczi Carneiro, é servidora pública no Município de Aripuanã, que o casal tem uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, possui casa própria na referida cidade, e que a sua remoção trará enorme prejuízo à unidade familiar.

Por fim, postula a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato de remoção, sob pena de multa.

Determinei a notificação da parte Impetrada, para prestar informações (id. 115742016, pág. 01).

A parte Impetrada não se manifestou (
id. 118453952, pág. 01
).

O pedido liminar foi deferido, conforme a decisão id. 118464077, págs. 01/06.

O Impetrado não prestou informações (id.
121019951, pág. 01
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina peloa concessão da ordem (id.
127098660, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Geovani Januário de Deus, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no ato de sua transferência, de ofício, do Município de Aripuanã-MT para Juína-MT.

Colhe-se do caderno processual que Antônio Geovani Januário de Deus, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, lotado no Município de Aripuanã, no dia 14/01/2022, recebeu a notificação de sua transferência/remoção, de ofício, para a cidade de Juína.

Alegando violação a direito líquido e certo, ao argumento de que o ato administrativo é desprovido de qualquer fundamentação ou justificativa, impetrou o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

N
ão se descura do fato de que, ao policial militar, não é garantida a inamovibilidade, máxime porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de transferência
ex offício
.

Entrementes, como se sabe, a transferência é um ato de provimento derivado, por meio do qual o servidor é deslocado dentro da mesma unidade federativa a que pertence, passando, todavia, a exercer as suas atribuições em local distinto do originário.

Em que pese a que se trate de ato discricionário, realizado em razão de decisão da Administração Pública, após o exame dos seus critérios de conveniência e oportunidade, a transferência de ofício, no interesse exclusivo da Administração, deve ser objetivamente motivada, com o detalhamento dos fundamentos que levaram à prática do ato, sob pena de mascarar perseguições, ou punições, a servidores irregularmente removidos.

Aliás, o artigo 51, §2
o
, da
Lei Complementar Estadual n. 555/2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso – não deixa dúvidas da necessidade de fundamentação do ato de remoção do servidor. Veja-se:

Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

§ 1º - (...).

§ 2º -
A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada
. (Negritei).

Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta que:

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. (Direito Administrativo, 27ª ed. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.).

À luz da abalizada doutrina acima exposta, o que se extrai é que, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos seus servidores, ainda que inserido na esfera discricionária da Administração, deve o ato de transferência, ou remoção, ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR –
ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO
– ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior
se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora
, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise. (N.U 1016155-96.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 31/03/2021). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE
–
ILEGALIDADE
–
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex offício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min.

Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18).

O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente.

Violação do direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0006004-30.2012.8.11.0041, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2021, publicado no DJE 18/03/2021). (Destaquei).

In casu
, após análise da argumentação esposada pelo Impetrante e dos documentos trazidos ao caderno processual, entendo que o ato de sua
transferência
ex ofício
, de fato, violou direito líquido e certo, já que fora emitido sem a devida fundamentação.

Com efeito, denota-se da Tramitação de Nota que inexiste qualquer motivação expressa, quanto à transferência
ex officio
do Impetrante. Veja-se (id. 115496472, pág. 02):

TRAMITAÇÃO DE NOTAS

NOTA

NOME

EVENTO

1227108

ANTONIO GEOVANI JANUÁRIO DE DEUS

TRANSFERÊNCIA – COM ONUS

Transferir Policia Militar por Necessidade do Serviço com ônus para o Estado.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º c/c art. 6º, incisos: V e XII da Lei Complementar n.º 386 de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve o Artigo 130 da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Transferir por Necessidade do Serviço o(a) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087, do(a) 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE (ARIPUANA) para o(a) 20º BATALHAO DE POLICIA MILITAR (JUINA) no dia 18/01/2022, com ônus para o Estado.

Art. 2º- Conceder 30 (trinta) dia(s) de transito e instalação a(o) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087, a contar de 18/01/2022.

Art. 3º - Determinar que o(a) SD PM ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS RG: 887.087 se apresente no dia 17/02/2022 no(a) 20º BATALHAO DE POLICIA MILITAR (JUINA), pronto para o serviço.

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

TRAMITE

SITUAÇÃO

USUARIO

14/01/2022 09:40:06

CRIADA

MARLON SILVA DA GUIA (DGP)

A ausência de motivação do ato administrativo de remoção do Impetrante configura desatendimento à regra específica, acarretando a nulidade do ato.

Não há desconsiderar, ainda, que
o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso preconiza, no artigo 114, que,
na transferência de domicílio do militar será assegurado, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino estadual.

Nessa quadra, em vista de inexistir Universidade pública no Município de Juína, é manifesta a ilegalidade do mencionado ato administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR
–
- ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO
–
ORDEM CONCEDIDA
–
ADMISSIBILIDADE
–
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
RECURSO IMPROVIDO
–
SENTENÇA MANTIDA.
Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.
(N.U 0006350-75.2010.8.11.0000, Rel. Des. José Silvério Gomes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2011, publicado no DJE 23/08/2011). (Negritei).

O Impetrante demonstrou ainda que sua companheira é servidora pública efetiva no Município de Aripuanã, exercendo o cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – TDE – e que sua filha está devidamente matriculada no Centro de Educação Infantil Doce Infância. Logo, a sua transferência para Juína-MT, certamente, trará grande prejuízo à unidade familiar.

Registro que foi oportunizada à autoridade coatora a apresentação de manifestação, inclusive, com documentos, a fim de averiguar os motivos e fundamentos do ato combatido; contudo, esta manteve-se inerte, consoante a certidão de decurso de prazo, demonstrando certo descaso com o Poder Judiciário (id. 118453952, pág. 01).

Por tais considerações, entendo que a
concessão
da ordem postulada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA,
pleiteada por
Antônio Geovani Januário de Deus
, para reconhecer a nulidade do ato administrativo de transferência/remoção do Impetrante para o Município de Juína-MT, ante a ausência de fundamentação/motivação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022